Tribunal: TJDFT
Processo: 0742458-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Câmara Cível PROCESSO No : 0742458-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: GABRIELLE ROOS DIEHL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o DISTRITO FEDERAL para que, no prazo legal, manifeste se ainda existe interesse no julgamento dos embargos declaratórios de ID. 60288071, haja vista a noticiada nomeação e posse da impetrante entre junho e julho de 2024, no cargo de Médica, especialidade Genética Médica. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 21 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator